Tribunal: STF
Processo: ARE 1578972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, incisos II e III, e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Desse modo, as razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, que deve deve ser mantida por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.:



    [...]



    Com o advento da Lei nº 9.032/95, não foi mais possível o enquadramento por simples exercício de atividade profissional considerada nociva, pois a legislação passou a exigir que o trabalho fosse efetivamente sujeito a condições prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado, o que poderia ser demonstrado pelo preenchimento dos acima referidos formulários.



    A exigência da efetiva exposição a agentes nocivos mediante laudo de avaliação de riscos ambientais, por sua vez, somente veio a ser exigida a partir de 5/3/1997. Isso porque, a obrigatoriedade legal de preenchimento do formulário com base em laudo pericial passou a ser prevista na MP nº 1.523/96, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/98, a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 2.172, de 05 de março de 1997.



    [...]



    Quanto ao elenco das atividades e agentes nocivos, devem ser utilizados os Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 até 05/03/97, Decreto nº 2.172/97 até 05.05.99 e Decreto nº 3.048/99 a partir de então. Importante frisar que tal rol não é taxativo, de modo que pode ser comprovada a exposição a algum outro agente nocivo não arrolado.



    [...]



    O histórico de lotação, anexado ao evento 1, OUT6, demonstra que a parte autora esteve em exercício junto ao setor de despacho e controle aduaneiro.



    A perícia técnica produzida recentemente nos autos n° 5014017-83.2019.4.04.7002 na 1ª Vara Federal dessa Subseção Judiciária, concluiu que as atividades desempenhadas pelos Analistas Tributários no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, Ponte Internacional da Amizade, Ponte Tancredo Neves, DIREP e DMA são periculosas.



    [...]



    O ambiente laboral é completamente hostil, conforme reconhecido na perícia referida. Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que o Autor exerceu com permanência, atividade com risco de vida.



    Portanto, comprovado que o autor trabalhou sob condições de risco à vida no período de 28/07/2006 a 12/11/2019 (promulgação da EC 103/19), deve ser reconhecida a especialidade quanto às atividades prestadas nessas condições pelo requerente durante o período citado, hábil a submeter-se a critérios diferenciados de aposentadoria especial."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente